Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714033-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS, ELENITA COUTINHO MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 29342243. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29061735. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS, ELENITA COUTINHO MACEDO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator